Tribunal: TJSP
Processo: 1501094-76.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Roubo tentado – Alegação de inépcia da inicial - Inocorrência - Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Grave ameaça não configurada – Desclassificação para o crime de furto pertinente – Recurso defensivo parcialmente provido – Pena e regime reajustados, com substituição da carcerária por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.